Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741894-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DANIELE DA SILVA PAULINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA DANIELE DA SILVA PAULINO (executada), contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL (Processo no 0004312-93.2013.8.07.0001), aplicou a multa prevista no parágrafo único do artigo 774, do Código de Processo Civil, à agravante, fixando-a em 10% do valor devido, a qual reverterá em proveito do exequente, exigível na própria execução (ID 133223059, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 142122910). Em suas razões (ID 33564818), a agravante argumenta quanto à necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária. No mérito, alega que a intimação pessoal para que indicasse bens à penhora, conforme decisão interlocutória de ID 113538612, foi assinada por pessoa diversa e, portanto, deve ser anulada. Colaciona jurisprudência para fundamentar sua tese. Argumenta acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer, por fim, a concessão da gratuidade judiciária e da tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para declarar a nulidade da intimação. Ausente preparo, porquanto a agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça limitado ao presente recurso, considerando que o pedido de concessão do benefício postulado na origem, com a juntada de declaração de hipossuficiência, é datado de 17 de outubro do ano de 2013 (ID 30685242 – autos de origem) ainda não foi apreciado pelo juiz da causa. Cumpre considerar, ainda, que o documento de ID 43673617, conquanto sinalize que a agravante recebe renda compatível com a gratuidade judiciária, não está atualizado, tendo em vista que se refere ao exercício de 2020, de modo que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada nos autos de origem. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Infere-se do caderno processual que a ação de execução tramita desde o ano de 2013 e que, até o presente momento, não houve satisfação de nenhuma parcela da dívida. Nesse cenário, também se verifica que a agravante não possui postura colaborativa no processo, tendo em vista que nos quase 10 anos de trâmite processual, não se dedicou a oferecer meios para pagar a dívida. Quanto à validade da intimação para que a agravante indicasse bens à penhora, consigne-se que a carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço correto e constante dos autos. Desse modo, a assinatura por pessoa diversa não configura, por si só, a nulidade da intimação. Destaca-se que a pessoa que assinou o documento, chamada Bárbara Rodrigues Paulino (ID 127951609 – autos de origem), possui o mesmo sobrenome da agravante, informação que denota grau de parentesco entre elas, indicando que o teor da intimação chegou à agravante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVIDAMENTE REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA AR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA. 240 STJ. INAPLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)4. A jurisprudência tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do STJ aos processos de execução não embargados, pois se presume que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese. Precedentes. 5. A intimação pessoal encaminhada via postal, com aviso de recebimento (AR), ao endereço declinado nos autos, é válida, ainda que recebida por pessoa estranha ao processo, especialmente quando o autor reside em edifício. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1634396, 00089385320168070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. G.n.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA À DIALETICIDADE CONFIGURADA. CIÊNCIA DO DEFENSOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO VIA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RENOVAÇÃO DO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEVEDOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO CORRETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável ao agravo interno por força do art. 1.021, § 1o do CPC, ao expor os motivos de sua insurgência, o agravante deve, necessariamente, impugnar todos os fundamentos que ampararam a decisão agravada. Em consequência, se a decisão combatida amparou-se em 3 (três) fundamentos distintos e o agravante limitou-se a refutar apenas 1 (um) deles, o recurso não pode ser admitido. 2. Não sendo possível à parte insurgir-se contra decisão a que não deu causa, a ciência do Defensor Público responsável pela representação do devedor, sem qualquer ressalva, com expressa manifestação pela ausência de recurso, obsta a admissibilidade de agravo de instrumento superveniente, por preclusão consumativa. Do mesmo modo, a interposição de recurso, no tempo e modo devidos, implica no comparecimento espontâneo da parte, suprindo a necessidade de nova intimação esvaziando a utilidade da insurgência, amparada na tese de que somente mediante a intimação pessoal do devedor seria possível dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. 3. A mera alegação de que a intimação realizada via postal, com aviso de recebimento, fora recebida por pessoa estranha ao feito, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo se encaminhada para o endereço correto e, recebida por terceiro que o agravante não afirma desconhecer. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1375655, 07111641720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. G.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA POR CARTA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A inércia do autor em dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos II (paralisação por 1 ano por negligência das partes) ou III (abandono de causa decorrente da inércia do autor por mais de 30 dias) do artigo 485 do Código de Processo Civil. 2. A extinção do processo por abandono de causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de 48 horas sob pena de extinção, mediante a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, por meio de publicação no DJe. Tratando-se de parte patrocinada por Defensor Público, a intimação de ambos deve ser pessoal (LC n. 80/1994). 3. A intimação pessoal encaminhada via postal, com aviso de recebimento (AR), ao endereço declinado nos autos, é válida, ainda que recebida por pessoa estranha ao processo. 4. Tratando de extinção do processo sem que tenha ocorrido a angularização da relação processual, mostra-se inaplicável a Súmula 240 do STJ, a qual apregoa que a extinção por abandono de causa do autor supõe o requerimento do réu. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1068750, 20171010016859APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 25/1/2018. Pág.: 145-159. G.n.) De tal maneira, não se considera presente a probabilidade do direito invocado pela agravante. No tocante ao requisito do periculum in mora, frise-se, mais uma vez, que a execução tramita desde 2013 sem que sejam encontrados meios de satisfação da dívida. Ainda, não há constrições a bens da agravante, de modo que não se vislumbra risco de prejuízo até que se possa julgar o mérito do recurso. Destarte, diante do não preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil, não há lastro para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator